Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADOLESCENTES INFRATORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA 15, ANEXO 14, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CLASSIFICAÇÃO. BALIZAS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar 840/2011, ao tratar do Adicional de Insalubridade, condicionou sua percepção à exposição habitual e permanente do servidor a condições peculiares suportadas durante a rotina laboral, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica.
2. A legislação de regência aponta a necessidade expressa de perícia in loco, sendo o respectivo laudo técnico elemento imprescindível para aferir as reais condições suportadas pelo servidor. 2.1. Entretanto, consoante Súmula 428, I, do Tribunal Superior do Trabalho, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
3. É descabida a equiparação das unidades de internação de adolescentes infratores às unidades de saúde destinadas ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, situações totalmente distintas. 3.1. O Agente Socioeducativo não tem contato permanente e habitual com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, porquanto a exposição a adolescentes enfermos se dá de forma meramente eventual e em circunstâncias especiais.
4. Não comprovada a exposição permanente a ambiente insalubre, em conformidade com os delineamentos contidos na Portaria número 3.217/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR 15, ausente o fundamento legal para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Adicional de Insalubridade.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos. Recurso do autor prejudicado.